Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-07.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002467-07.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERGINIA TAVARES - CPF: 006.406.811-07 (REPRESENTANTE), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), VERGINIA TAVARES SERVICOS - ME - CNPJ: 20.588.674/0001-66 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 15.138.043/0001-05 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002467-07.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A

Recorrido(s):

VERGINIA TAVARES

VERGINIA TAVARES SERVICOS - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – VENDA CASADA AFASTADA – DÉBITO DEVIDO –RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

As Recorrentes juntaram hígido lastro probatório, apresentando contrato distinto à abertura de conta bancária, este devidamente assinado pela consumidora.

As autoras não comprovaram a existência de vício de consentimento, estando o contrato redigido de forma clara, demonstrando a espécie de contratação.

De igual forma, a venda casada não se encontra evidenciada, na medida em que há contrato específico para os valores lançados na conta bancária da consumidora.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a anulação do negócio jurídico
.

b)
CONDENAR
as reclamadas solidariamente a pagarem às partes reclamantes, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
CONDENAR
as reclamadas a restituírem às partes reclamantes, a titulo de danos materiais, os valores referentes ao valor de
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, , e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Nas razões recursais, as Recorrentes pugnaram pela validade da contratação, requerendo a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais.

As Recorridas rebateram as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, verifico que não há nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento ou mesmo da existência da venda casada. Pelo contrário, conforme hígido lastro probatório juntado pelas Recorrentes, para a espécie de serviços contratada – título de capitalização, as Recorridas assinaram um tipo de contrato, estando este claro nos termos da contratação.

Destaco, encontra-se destacado no documento acostado pelas Recorrentes, os seguintes termos: “Ourocap Torcida Brasil PM 36”; “Modalidade Tradicional”; “Proposta/Ficha de Cadastro de Título de Capitalização”.

Observo ainda que, sem quaisquer embargos, consta as condições de pagamento, estas estabelecidas em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ademais, saliento que, muito embora o alegado, não há nos autos sequer prova de uma única reclamação por parte das Recorridas, em que pese a permanência da vigência contratual pelo considerável período de tempo de quase dois anos até o ingresso da presente demanda.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020